Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-39.2022.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008385-39.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BELOJUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES - CPF: 053.071.901-07 (APELANTE), CHRISTOPHER SILVA MARTINS DE SOUZA - CPF: 045.079.061-48 (APELANTE), GEDSON SARAIVA TEIXEIRA - CPF: 010.320.781-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTOPHER SILVA MARTINS DE SOUZA - CPF: 045.079.061-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado de drogas cometido dentro de estabelecimento prisional. Absolvição com a invocação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i)
definir se o conjunto probatório permite a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
;

(
ii
) estabelecer se é cabível aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais penais e apreensão do entorpecente, não havendo dúvidas suficientes que autorizem a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

4. A redução máxima prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 pode ser modulada de acordo com a natureza e a quantidade da droga apreendida, critérios que foram legitimamente utilizados na terceira fase da dosimetria, fixando-se a fração redutora em 1/2 (metade), em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 712) e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
É inviável a absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto de provas, inclusive depoimentos de policiais em harmonia com outros elementos, confirma a autoria e a materialidade do crime de tráfico. 2. A fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 pode ser modulada de acordo com a quantidade e a natureza da droga, desde que tais critérios não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, IUJ n. 101.532/2015, Enunciado n. 8; TJMT, N.U. 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023, DJE 03.03.2023; STJ,
AgRg
no HC 793.128/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023,
DJe
24.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Belojunior
Figueiredo de Moraes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação penal n. 1008385-39.2022.8.11.0042,
condenando-o pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime aberto, e 290 (duz
entos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
.

No mesmo édito condenatório, Christopher Silva Martins foi condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo a privativa de liberdade substituída por
2 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

O apelante, nas razões recursais
vist
as no ID 279128151
, postula a sua absolvição
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, subsidiariamente,
a aplicação da fração máxima em relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da referida Lei.

Nas contrarrazões encontradi
ças no ID 279128153, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parec
er que se vê no ID 283419890, segue
a mesma
linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
279126349, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 12 de maio de 2022, por volta das 02h40min, nas imediações da Penitenciária Central do Estado, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
BELOJUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES
e
CHRISTOPHER SILVA MARTINS DE SOUZA
foram presos em flagrante por transportarem drogas, que foram arremessadas para o interior da Penitenciária Central do Estado, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o policial penal Marcos Oliveira Marques, que estava de plantão na torre 02 da Penitenciária Central do Estado, avistou o momento em que dois suspeitos, os ora denunciados
Belojunior
e Christopher, arremessaram um pacote para o interior da penitenciária.

Diante disso, o policial penal
Gedson
Saraiva Teixeira, juntamente com a equipe de plantão, se deslocaram para o lado de fora da penitenciária, onde os denunciados haviam sido avistados, os quais ao avistar a VTR tentaram foragir em uma motocicleta da marca Honda, CG Fan 160, de cor preta, placa RAS4E14, mas não obtiveram êxito, sendo detidos pelo referido policial e sua equipe.

Ao ser realizada a abordagem foi constatado que o último número da placa da motocicleta (o número 4) estava coberto com fita isolante.

Em entrevista com os denunciados,
ambos confessaram
que haviam arremessado o pacote para dentro da penitenciária e que receberiam, por isso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os policiais penais lograram êxito em encontrar, já na parte interna do estabelecimento prisional, o pacote arremessado pelos denunciados, sendo constatado que se tratava de
01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (um) pacote de fumo, e 01 (uma) caixa de papel de seda.

O policial penal
Gedson
ainda informou que o denunciado
Belojunior
desbloqueou seu celular, um aparelho da marca Samsung, de cor azul claro, por livre e espontânea vontade (deixando isso anotado atrás do aparelho) e mostrou conversas e áudios do Whatsapp, onde ele negociava a entrega do entorpecente, que inclusive nas mensagens ficava claro que ele receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que se tratava de dois pacotes, muito embora somente um tenha sido apreendido.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.85616-01, acostado às fls. 48/49- IP, concluiu que a porção apreendida,
de material vegetal, compactado, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, parcialmente envolta por fragmento de papel alumínio e acondicionado em saco plástico transparente, fechado por nó próprio
, pesando
48,71 g
(quarenta e oito gramas e setenta e um centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogados perante a autoridade policial, tanto o denunciado
Belojunior
(fls. 20/22-IP), quanto o denunciado Christopher (fls. 27/29), contrariando todas as evidências negaram qualquer relação com a droga apreendida, o que
mostra-se
inverossímil, posto que foram vistos pelos policiais penais
no momento em que
arremessaram a droga apreendida para o interior do estabelecimento prisional (PCE).

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial, devido ao fato de ter sido avistado pelo policial penal Marcos o momento em que os denunciados
Belojunior
e Christopher lançaram o pacote com droga (maconha) para dentro da penitenciária, e ainda o fato do denunciado
Belojunior
ter mostrado em seu celular as conversas onde negociava a entrega da droga, bem como o valor que receberia, evidenciam que os denunciados
Belojunior
e Christopher estavam previamente ajustados para transportar e arremessar as referidas drogas para o interior do mencionado estabelecimento prisional. Assim, o caso em tela revela a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, aptas a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. [...]

Destaques no original

A existência material do crime de tráfico privilegiado de drogas cometido nas depend
ências de estabelecimento prisional narrado na denúncia encontra lastro no auto de prisão em flagrante delito (ID
279127953); boletim de ocorrência (ID 279127954); termo de exibição e apreensão (ID 279127958);
Laudo Pericial n. 3.14.2022.85616-01 (ID 279127989);
e nos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico privilegiado por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante, na fase administrativa (ID
279127963),
relatou que estava em uma distribuidora e combinou com um conhecido apenas de buscar Christopher em um campo de futebol
, leva
ndo-o até a região próxima ao Presídio do Pascoal Ramos, sem qualquer acordo relacionado a drogas.

Informou que, ao parar para verificar a localização do celular, foi abordado por policiais penais, que o conduziram, juntamente com Christopher, à delegacia. Afirmou não portar entorpecentes, bem como desconhecer se Christopher estava com drogas, ressaltando que apenas lhe deu carona, sem saber da existência do ilícito.

Em juízo (ID 279128077),
Belojunior
afirmou que estava nas proximidades
da Penitenciária Central do Estado por volta das 2h40 da manhã apenas para deixar um rapaz que mora na região, negando qualquer envolvimento com arremesso de drogas ou recebimento de pagamento para tal
desider
ato. Disse que foi aborda
do de forma truculenta pelos policiais penais, sofrendo agressões físicas e psicológicas, inclusive tapas no rosto, o que teria deixado marcas
registradas em
fotografias.

Negou conhecer o outro acusado, Christopher, e a
legou
que não liberou seu celular, embora os agentes tenham conseguido acessá-lo posteriormente. Ressaltou que não havia conversas em seu aparelho relacionadas a trá
fico de drogas e que apenas prestou carona, desconhecendo a existência de entorpecentes.

Por sua vez, o corréu Christopher Silva Martins de Souza,
ouvido pela autoridade policial (ID 279127966), negou ter recebido R$ 3.000,00 (três mil reais) para arremessar
drogas na Penitenciária Central do Estado, afirmando que nada foi encontrado com ele ou com
Belojunior
, a quem disse não conhecer. Relatou apenas que pegou carona na região no Morro da Luz, em Cuiabá, com o intuito de procur
ar drogas para consumo, sendo abordado pela
p
olícia
p
enal
nas proximidades do estabelecimento prisional.

Assegurou que não combinou com
Belojunior
qualquer ato ilícito e reforçou que não possui relação de amizade com ele
, tendo apenas aceitado a carona para uso de entorpecentes.

Perante a autoridade judiciária
(ID 279128078), Christopher declarou que estava usando drogas quando um desconhecido l
he ofereceu dinheiro para realizar um “corre”, o qual aceitou por estar sem recursos, sendo informado de que outra pessoa,
Belojunior
, o bu
s
caria para a execução da tarefa.
Afirmou que
durante o trajeto, decidiram desistir da ação e estavam deixando o local quando foram abordados pela
equipe policial
.

Relatou que não portavam drogas, apenas um cachimbo de uso pessoal encontrado em seu bolso e que as supostas drogas foram apresentadas pela polícia posteriormente. Ademais, negou conhecer o contratante e afirmou que o pagamento prometido seria de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) apenas para ele, por fim, esclareceu que não possuía celular, sendo o aparelho acessado na abordagem pertencente a
Belojunior
.

Entretanto,
o policial penal Marcos Oliveira Marques, ouvido em juízo (ID
279128079
), relatou que
, durante seu plantão na torre 2 da Penitenciária Central do Estado, avistou dois indivíduos em uma motocicleta arremessando objetos para dentro da unidade
, de modo que comunicou imediatamente as equipes externas, que realizaram a abordagem dos suspeitos.
Afirmou que ele mesmo retornou para dentro do presídio a fim de localizar o material arremessado, encontrando um pacote com drogas (maconha e fumo).

Disse que, devido à
existênci
a de um muro, não conseguiu identificar os suspeitos, apenas visualizar vultos, as mãos arremessando e a ponta de um capacete, destacando que a iluminação do local era boa. Informou ter sido uma noite com diversas ocorrências
e que não acompanhou a abordagem nem eventuais confissões, mas soube que os suspeitos colaboraram, permitindo acesso ao telefone e que a motocicleta apresentava adulteração na placa com fita isolante.

No mesmo sentido,
Gedson
Saraiva Teixeira, policial penal, afirmou perante a autoridade judiciária (ID 279128080) que
recebeu via rádio a informação do colega Marcos, que estava na torre, sobre dois indivíduos arremessando objetos para dentro da penitenciária. Diante disso, ele e sua equipe deslocaram-se rapidamente ao local, e, ao ch
egarem, abordaram os suspeitos, que ainda tentavam sair com a motocicleta.

No momento da abordagem, não foi encontrado nenhum ilícito diretamente com os indivíduos, contudo, após realizada a varredura
interna, localizou-se um pacote contendo drogas e um carregador de celular. Relatou, ainda, que os acusados confessaram que receberiam R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo arremesso, além de que
Belojunior
de
sbloqueou voluntariamente seu celular, fornecendo a senha, onde foram encontradas conversas relacionadas à negociação.

Ademais, negou que tenha havido uso excessivo de força ou agressões durante a abordagem, ressaltando que os acusados foram entregues à delegacia sem apresentar lesões aparentes. Por fim, destacou que o local tinha iluminação normal e que existem câmeras na t
orre, entretanto, não soube informar a razão pela qual as imagens não foram juntadas ao inquérito policial.

Da mesma forma, o policial penal Everaldo Oliveira Rodrigues relatou ao juízo de primeiro grau (ID 279128081) que, enquanto estava no presídio, recebeu, por meio de comunicação via rádio, informação do servidor Marcos sobre indivíduos que estariam arremessando objetos para o interior da unidade prisional. Diante disso, a equipe foi acionada para realizar a abordagem externa. No momento da ação, os suspeitos tentaram empreender fuga utilizando uma motocicleta, contudo, ao virarem uma esquina, perderam o equilíbrio, o que possibilitou a abordagem.

Afirmou que ele, com arma em punho, ordenou que os suspeitos descessem da moto, desligassem o veículo e colocassem as mãos na cabeça, sendo prontamente atendido. Em seguida, a equipe constatou que os indivíduos colaboraram com a abordagem, confessaram ter arremessado objetos e, inclusive, desbloquearam o aparelho celular. Paralelamente, a equipe interna do presídio realizou varredura e localizou os entorpecentes lançados.

Ademais, ressaltou que não presenciou uso excessivo de força por parte dos agentes públicos durante a abordagem. Informou também, que o local é monitorado por câmeras de
segurança
, cujas ima
gens ficam à disposição das autoridades competentes (delegado, juiz ou Ministério Público), razão pela qual não são encaminhadas
como
rotina. Por fim, esclareceu que a torre possui iluminação considerada adequada, similar à de uma via pública, ainda que indivíduos que pretendem arremessar o
bjetos normalmente busquem pontos com menor luminosidade.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis,
penais,
federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cumpre mencionar que, embora
Belojunior
Figueiredo de Moraes tenha
retificado, em juízo, a versão apresentada na fase administrativa,
sustenta
n
do que apenas concedeu carona a Christopher e que não teve qualquer participação
em prática vinculada ao comércio ilícito, tal narrativa permanece isolada no conjunto probatório.
Isso porque as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por
Belojunior
. Em contrapartida, ao alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas, o apelante não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de
Belojunior
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por
Belojunior
.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutra vertente, o apelante
postula a alteração da fração da causa de diminuição de pena
pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei de Drogas), sendo aplicada no máximo de 2/3 (dois terços).

No ponto que interessa, eis os fundamentos lançados pel
o
sentenciante:

[...]
Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. [...]

(ID 279128121)

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Além disso, na fixação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Na espécie, infere-se do
decisum
condenatório que o magistrado deixou de valorar na primeira fase da dosimetria da pena a natureza e a quantidade do entorpecente que foi objeto de apreensão, transportando tal circunstância para a terceira fase a fim de modular a fração a ser aplicada quanto ao privilégio.

Acerca do momento em que os critérios autônomos previstos no art. 42 da Lei de Drogas podem ser apreciados na dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, fixou o Tema n. 712 e decidiu que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase (para elevação da pena-base), quanto na terceira etapa (para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06). Todavia, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de
bis in idem,
tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade de entorpecente apreendido — 2,2kg de maconha —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. III –
Dissentir
dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012
AgR
/SC, da minha relatoria, Primeira Turma,
DJe
7/12/2023; HC 132.475
AgR
/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
13/2/2017). IV – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena. Isso porque a quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, o fator impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante e das provas produzidas durante a instrução criminal, antes mencionadas. V – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga
“tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral)
. VI – Agravo regimental improvido.
(STF - HC 244476
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG
03.09.2024 PUBLIC
04.09.2024)
Destacamos

Ainda sobre o assunto, cabe consignar que o Superior Tribunal de Justiça também reformulou seu entendimento para afirmar que a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase de dosimetria, como sói ser no caso destes autos, tal como pode ser inferido dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6. REGIME INICIAL S EMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas.

2.
É possível a
"[...]
valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
"
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
DJe
de 1o/6/2022).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2o, do Código Penal - CP. Na hipótese, o mais gravoso, é o regime semiaberto.

4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 793.128/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.

2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a "
possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
"
(HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a S.,
DJe
1o/6/2022).

3. No caso, a Corte local, dentro do seu livre convencimento motivado, fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/6, havendo destacado, em síntese, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta.

4. Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, a fixação da pena-base no mínimo legal não impede a aplicação de regime mais gravoso, desde que devidamente justificado com base nas peculiaridades do caso analisado.

5. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a fixação do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, notadamente a natureza e a quantidade de drogas apreendidas e os materiais apreendidos relacionados à traficância, elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, c/c o art. 59 do CP.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 801.770/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese na qual a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas (81,64g de cocaína) exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/3, o que não se mostra desproporcional. Precedentes
.

[...]

(
AgRg
no HC n. 660.852/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.05.2021 e publicado no
DJe
de 10.05.2021)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INSUFICIENTES PARA NEGAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS À FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1o/7/2021), passando a adotar o posicionamento de que
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
. 2. Tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto não são suficientes para justificar a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, a hipótese é de aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mas à menor fração legal (1/6), modulação feita em razão da quantidade de droga apreendida, conforme entendimento jurisprudencial mencionado. 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 917.411/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2.9.2024,
DJe
de 5.9.2024)
Destacamos

Por sua vez, no que diz respeito ao tema, na mesma linha intelectiva dos tribunais superiores, este Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADAS CONCOMITANTEMENTE PARA ELEVAR A PENA-BASE E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – BIS IN IDEM CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ
-
APELO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao promover a dosimetria penal,
cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração
, mas
nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem
. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

(
N.U 1003896-21.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.05.2023 e publicado no DJE 05.05.2023)

Destacamos

Diante disso, é mister ressaltar, que o juízo de primeiro grau agiu corretamente, ao aplicar em favor do apelante, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado, na fração intermediária de 1/2 (metade), em razão da quantidade da droga apreendida: 48,71g (quarenta e oito gramas e setenta e uma centigramas) de maconha, porquanto essa circunstância não deve ser desconsiderada para efeito de redução da pena.

Ademais, a dosimetria da pena, por sua natureza, envolve certa discricionariedade do magistrado, desde que pautada por critérios legais e fundamentados. E, no caso destes autos, a sentença condenatória está devidamente motivada, com base na quantidade da droga apreendida, o que justifica a fixação da causa de diminuição em quantitativo intermediário.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Belojunior
Figueiredo de Moraes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025